Tribunal: TJSP
Processo: 0003321-97.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003321-
97.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado JONAS SILVA
DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público, condenando o apelado à pena total de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157,
caput, c/c. o artigo 14, inciso II, e artigo 157, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003321-97.2016.8.26.0223 -Voto no 35771
2
Apelação Criminal no 0003321-97.2016.8.26.0223
Apelante e Apelado: JONAS SILVA DE SOUZA
Apelado e Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Terceira Vara Criminal da Comarca de Guarujá SP
Voto no 35.771
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Edmilson Rosa dos Santos, que condenou
Jonas Silva De Souza à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, c/c. art. 71,
paragrafo único, ambos do Código Penal, por ter tentado subtrair, para
proveito próprio, mediante violência à integridade física da ofendida Michele
de Oliveira Lopes, quantia em dinheiro pertencente ao estabelecimento
McDonald's, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade, e por ter subtraído, para proveito próprio, mediante violência à
integridade física da ofendida Aline Lima dos Santos, R$117,00 em espécie,
pertencente ao estabelecimento McDonald's.
O Ministério Público, em razões de recurso, pugna
pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, pelo reconhecimento do
concurso material entre os crimes e pela fixação do regime inicial fechado
para o cumprimento da pena corporal.
O apelante, em suas razões de recurso, requer a
absolvição, negando a autoria dos crimes. Afirma que a prova, por ser
insuficiente, não está apta a embasar um decreto condenatório.
Em
contrarrazões,
as
partes
requerem
o
desprovimento dos recursos opostos.
Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.
Decorrido o prazo para que as partes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003321-97.2016.8.26.0223 -Voto no 35771
3
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade dos delitos está provada pelo
boletim de ocorrência de fls. 03/05 e por toda a prova oral colhida.
O apelante Jonas, na fase do inquérito policial (fls.
67), confessou ter praticado os dois crimes de roubo. No primeiro, logrou
êxito. Subtraiu R$30,00 do caixa. No segundo, foi detido pelo segurança. Em
ambos os casos, agiu sozinho, de bicicleta, fingindo estar armado, com as
mãos dentro da camisa.
Em Juízo (fls. 196), o apelante reiterou sua
confissão. Asseverou que estava sob efeito de droga. Abordou as vítimas. Em
uma das ocasiões, teve sucesso. Estava desarmado e agiu sozinho.
Sua confissão foi totalmente corroborada pelo
restante das provas colhidas nos autos.
A vítima Michele de Oliveira Lopes (fls. 08 e 192)
declarou que o assaltante chegou de bicicleta, anunciando o assalto.
Determinou que falasse baixo. Ele disse “passa as moeda e põe na sacola”. A
declarante perguntou “que sacola?”. Ele ficou nervoso e ameaçou atirar. Viu
que ele não estava armado. Começou a falar alto, para que o segurança
ouvisse “eu não vou te dar dinheiro”. Em razão de sua resistência, ele foi
embora sem concretizar a subtração. O apelante roubou diversas vezes o
estabelecimento. Foi chamada à Delegacia e o reconheceu fotograficamente.
Ele estava muito machucado na foto.
A vítima Aline Lima dos Santos (fls. 10 e 193)
afirmou que o apelante já estava acostumado a ir ao estabelecimento. Ele
colocava a sacola sobre o caixa e mandava que colocassem o dinheiro em seu
interior. Ele fingia estar armado, com a mão sob a roupa. Na ocasião narrada
na denúncia, ele a ameaçou. Foi roubada por ele mais de uma vez.
Reconheceu-o fotograficamente na fase policial e pessoalmente em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003321-97.2016.8.26.0223 -Voto no 35771
4
Franciele da Silva Lima (fls. 49 e 194) asseverou
que estava no quiosque e viu o apelante realizar a subtração, ocasião em que
ameaçou Aline Lima dos Santos. Relatou o modus operandi como descrito
pelas vítimas. Afirmou que ele roubou o local a semana toda, por sete dias
seguidos. Reconheceu-o em Juízo.
O policial civil Manoel Cruz (fls. 196) relatou como
se deram as investigações no âmbito do inquérito policial.
Estes depoimentos, prestados de maneira coerente e
uníssona, inclusive com a confissão do apelante Jonas, comprovaram ter sido
ele o autor dos delitos que lhe foram imputados, motivo pela qual sua
condenação é de ser mantida.
Conforme se apurou nos autos, as vítimas Aline e
Michele, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, não hesitaram em
reconhecer o apelante Jonas como o agente que as abordou e, simulando
portar uma arma de fogo sob as vestes, exigiu a entrega de dinheiro do caixa
do estabelecimento em que trabalhavam.
Com efeito, não se vislumbra dos autos qualquer
elemento que leve a questionamento as versões apresentadas ou razão para
que delas haja descrédito, uma vez que foram elas que sofreram as ameaças
de violência, não tendo motivo algum para acusar indivíduo inocente, não se
justificando, portanto, a cautela sugerida pela Defesa.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“No campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor
probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma
circunstância que torne suspeita a identificação” (RJDTACRIM 20/146).
Além do mais, oportuno ressaltar que a motivação
da decisão condenatória justificou-se pela apreciação de todo o conjunto
probatório, não apenas do reconhecimento do apelante pelas vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003321-97.2016.8.26.0223 -Voto no 35771
5
Ademais, foi também identificado pela testemunha Franciele e pelo policial
que participou das investigações.
Oportuno
ressaltar
que,
mesmo
que
o
reconhecimento eventualmente se prescindisse das formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal, tal fato não induziria qualquer
mácula processual, pois devidamente corroborado por outros elementos de
prova.
STJ:
“Não
se
reconhece
ilegalidade
no
posicionamento do réu sozinho para o recolhimento, pois o artigo 226, inc.
II, do CPP, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas
que com ele tiverem qualquer semelhança 'se possível', sendo tal
determinação, portanto, recomendável mas não essencial” (HC 7.802 RJ
DJU de 21.06.99, p. 172).
STF: “A validade do reconhecimento fotográfico,
como meio de prova no processo penal condenatório, é inquestionável, e
reveste-se de eficácia para legitimar, especialmente, quando apoiado em
outros elementos de convicção, como, no caso, a prolação de um decreto
condenatório” (RT 736/546).
Em que pese a insurgência defensiva, não há falar-
se em absolvição, uma vez que a confissão está totalmente amparada no
restante das provas colhidas nos autos, merecendo, consequentemente, total
credibilidade.
De rigor, ainda, o provimento do recurso
ministerial, pois embora o modo de execução dos delitos, segundo a
denúncia, tenha sido semelhante, não há como se atribuir relação entre eles,
pois não houve aproveitamento algum da conduta anterior.
Assim, o simples êxito de uma empreitada
criminosa, que acaba por estimular a prática de outras, não pode servir de
fundamento para se reconhecer a continuidade delitiva. Ausente, no caso dos
autos, a unidade de desígnios, ou seja, o elemento subjetivo, capaz de
demonstrar que o apelante praticou o próximo delito de roubo em
continuidade ao primeiro.
Ao contrário, os crimes supostamente praticados
pelo apelante demonstram tratar-se de criminoso habitual, portanto, inviável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003321-97.2016.8.26.0223 -Voto no 35771
6
reconhecimento do crime continuado.
“Crime continuado
Roubo
Inexistência de
indicativos de que os delitos contra o patrimônio que se seguiram foram
praticados com o aproveitamento das mesmas oportunidades e
circunstâncias que propiciaram o primeiro crime
Circunstância que
impossibilita a unificação das penas (TJMSP)” (RT 843/719).
“Crime continuado
Agente que rouba duas
vítimas, com patrimônios diferentes, em momentos sequenciais diversos
Circunstâncias que configuram o concurso material (Ap. 1.367.793/7 11a
Câm. TACrimSP, j. 26.05.2003, rel. Luiz Soares de Mello, in RT 819/615).
“Quem faz do crime a sua atividade comercial,
como se fosse uma profissão, incide na hipótese de habitualidade, ou de
reiteração delitiva, que não se confunde com a da continuidade delitiva”
(STF, HC 71.940-SP, 2a T., rel. Maurício Corrêa, RTJ 160/583).
Passo à análise da reprimenda imposta.
Mantenho a pena-base no mínimo legal, diante da
primariedade do apelante à época dos fatos narrados na denúncia.
O fato de o apelante ter cometido diferentes roubos
contra o mesmo estabelecimento vítima leva à condenação por ambos os
crimes, razão pela qual não incide na primeira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem.
Na segunda fase da dosimetria, apesar de
reconhecida a atenuante da confissão, a pena mantém-se no mínimo legal.
A pena do crime praticado contra a vítima Aline
torna-se definitiva em tal patamar diante da ausência de causas de aumento ou
diminuição.
Verifico que um dos crimes não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do apelante. Assim, em razão do iter criminis
percorrido, com perpetração da ameaça contra a vítima Michele e insistência
do apelante na subtração mesmo depois de tal recusa, reduzo a pena de tal
crime em 1/3 (um terço), totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003321-97.2016.8.26.0223 -Voto no 35771
7
Reconhecido o concurso material entre os crimes,
somo as duas penas, perfazendo 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal.
O regime inicial fechado é de ser imposto,
provendo, neste aspecto também o recurso ministerial, por ser o mais
adequado, não apenas diante da gravidade dos crimes imputados ao apelante,
como também pelo grande mal moral e psicológico causado às vítimas, que
foram gravemente ameaçadas enquanto trabalhavam, demonstrando, com
isso, o comportamento antissocial do apelante, o que, por si só, justifica seja a
ele aplicada uma reprimenda mais severa.
“A imposição da pena no mínimo legal não é
determinante do estabelecimento de regime prisional mais grave, que, ao
contrário, deve também ser informado pelas circunstâncias judiciais, sem
vinculação necessária, contudo. O modo de execução do crime,
principalmente se caracterizado pelo emprego efetivo de arma de fogo, é
bastante para justificar o regime inicial fechado, à luz da concreta gravidade
do crime” (STJ, HC 9.043-RJ, 6a T. rel. Hamilton Carvalhido, 30.06.1999,
v.u.).
“Em se tratando de roubo, é possível a fixação do
regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
ainda que primário o agente, pois de acordo com o art. 59 do CP, também
devem ser consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e consequências
do crime, não sendo possível utilizar-se de uma circunstância judicial que
favoreça o condenado e relevar todos os outros fatores que estão a lhe
desservir” (RJDTACRIM 33/316-7).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério
Público, condenando o apelado à pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput,
c/c. o artigo 14, inciso II, e artigo 157, caput, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica